Tribunal: TJDFT
Processo: 0702313-03.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PRAZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a promover a transferência de titularidade do veículo Fiat Palio, placa EEV2757 no DETRAN, do nome do autor para o seu próprio ou de terceiro, bem como a promover o pagamento das multas e dos valores devidos a título de IPVA, taxa de licenciamento e seguro DPVAT, a partir de 01.08.2018, no prazo no prazo de 30 dias úteis a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa de R$ 1.000,00.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a promover a transferência de veículo para seu próprio nome e arcar com as despesas vinculadas ao automóvel. Narrou que financiou o veículo objeto dos autos em favor do requerido e que este estaria em débito em relação a IPVA, licenciamento e multas. Afirmou que o inadimplemento do réu importou em protesto da dívida em nome do autor e sua inclusão na dívida ativa.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (Id 48784512), ocasião em que o recorrido suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e litigância de má-fé.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no prazo concedido ao réu para cumprimento da obrigação de fazer cominada em sentença.
5. Em suas razões recursais, o réu afirma que atravessa situação financeira e pessoal delicada e que por essa razão deixou de promover a transferência do veículo e a quitação dos débitos sobre ele. Aduz o autor conhece a situação vivenciada pelo réu. Requer a concessão do prazo de 120 (cento e vinte) dias para cumprimento das ordens exaradas em sentença.
6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. Em que pese a alegada situação pessoal e financeira vivenciada pelo requerente, inexiste previsão legal que autorize a prorrogação do inadimplemento contratual e em relação a débitos fiscais e multas em detrimento dos respectivos credores. Pretende o recorrente obter moratória em prejuízo do autor, que já se encontra incluído como inadimplente na dívida ativa, o que não se admite.
8. Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, o recorrente utilizou o meio de defesa que lhe está disponível, não havendo ofensa aos incisos do art. 80 do CPC.
9. Recurso conhecido. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. Recurso não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, considerando a ausência de condenação à obrigação de pagar. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.